Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-63.2018.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI no 997/76. DECRETOS ESTADUAIS No 8.468/79, 47.397/02 E 62.973/17.
1. Questões preliminares, de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita, rejeitadas.
2. Segurança concedida para afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI no 997/76. DECRETOS ESTADUAIS No 8.468/79, 47.397/02 E 62.973/17.
1. Questões preliminares, de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita, rejeitadas.
2. Segurança concedida para afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da legislação anterior.
3. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento
4. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001959-63.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado AUTO POSTO BRASIL GÁS SP-RJ LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001959-63.2018.8.26.0323 - Lorena - VOTO N 36319 o 2/8
Voto n. 36319
Processo n. 1001959-63.2018.8.26.0323
Apelante:
Cetesb Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Apelada:
Auto Posto Brasil Gás SP-RJ LTDA.
Juíza Prolatora:
Maria Isabella Carvalhai Esposito
Comarca de Lorena
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI no
997/76. DECRETOS ESTADUAIS No 8.468/79, 47.397/02 E
62.973/17.
1. Questões preliminares, de ilegitimidade passiva e de
inadequação da via eleita, rejeitadas.
2. Segurança concedida para afastar a metodologia de cálculo de
que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento
ambiental requerido pela impetrante, determinando a expedição de
taxa nos termos da legislação anterior.
3. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento
4. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna
e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o
sistema anterior.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de remessa necessária e recurso de
apelação (fls. 669/709), interposto pela CETESB
COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da r. sentença de fls.
655/662 pela qual a D. Magistrada a quo concedeu a segurança em
ação mandamental impetrada por AUTO POSTO BRASIL GÁS SP-RJ
LTDA. para afastar a metodologia de cálculo constante no Decreto no
62.973/2017, devendo ser elaborado nos termos da legislação anterior,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001959-63.2018.8.26.0323 - Lorena - VOTO N 36319 o 3/8
bem como para determinar que se abstenha a autoridade coatora de
aplicar quaisquer penalidades decorrentes dos fatos analisados ou
negue à impetrante a expedição de eventuais certidões.
A parte recorrente, em sede preliminar
suscita as teses de ilegitimidade passiva do Presidente da CETESB e de
não cabimento de ação mandamental contra lei em tese.
No mérito, sustenta, em síntese, que, após
traçar as atribuições da CETESB, assevera a legalidade da alteração dos
preços, pois “a análise do licenciamento que outrora se restringia apenas às
fontes de poluição passou a ter a necessidade de análise praticamente quatro
vezes maior (ante a assunção das competências de quatro órgãos outrora
distintos: DEPRN, DUSM, DAIA e a própria CETESB).”.
Outrossim, afirma que a natureza jurídica
dos valores cobrados nos processos de licenciamento ambiental
conduzidos pela CETESB é de 'preço de análise' e não de taxa, ou seja,
destina-se a cobrir os custos da Companhia.
Por fim, ressalta a potencialidade lesiva no
caso de manutenção da r. sentença recorrida e a necessidade de
preservação da ordem pública ambiental e de seus elementos
(segurança
pública
ambiental;
salubridade
pública
ambiental
e
tranquilidade pública ambiental)
Por sua vez, a parte apelada, devidamente
intimada, apresentou as contrarrazões a fls. 714/743 e, no mérito,
defende a manutenção da r. sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer, opinando pelo desprovimento recursal (vide fls. 797/800).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001959-63.2018.8.26.0323 - Lorena - VOTO N 36319 o 4/8
Por primeiro, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva do Sr. Presidente da CETESB, primeiro porque
compete à referida autoridade apontada como coatora a aplicação do
decreto editado pelo Governador do Estado, na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental; e, mesmo que assim não fosse, seria o caso
de aplicação da teoria da encampação, já que a autoridade apontada
como coatora, ao prestar informações, não se limitou a alegar sua
ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, postulando a
denegação da segurança, encampando assim a legitimatio ad causam
passiva.
Da mesma forma, não merece guarida a
questão preliminar referente à inadequação da via mandamental para o
caso presente.
A alegação da parte apelante no sentido da
impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em
tese, nos termos da Súmula n.o 266 do e. STF, soçobra porquanto a
insurgência da impetrante é voltada contra ato administrativo concreto1
que condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices
abusivos e ilegais do Decreto n. 62.973/2017.
Assim, repilo as preliminares aventadas.
Quanto ao mérito, não comporta provimento
o apelo.
Deve
ser
mantida
a
respeitabilíssima
sentença de lavra da Exma. Juíza Maria Isabella Carvalhai Esposito,
sobretudo por que, de fato:
Independentemente
da
natureza
jurídica
da
exigência sub judice, o artigo 13 da Resolução 237
do CONAMA prevê expressamente que o os custos
de análise, para fins de ressarcimento do órgão
1Vide, por ex., fl. 230: “o último valor pago pela impetrante, para renovação da mesma licença, foi
de R$ 2.443,18, ao passo que após o Decreto foi surpreendida com a emissão de boleto no valor
de R$ 8.939,49.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001959-63.2018.8.26.0323 - Lorena - VOTO N 36319 o 5/8
ambiental, deverão ser estabelecidos por dispositivo
legal. Outrossim, não se pode olvidar que o artigo
13, § 3o, da Lei Complementar Federal n. 140/11,
determina que deve haver necessária relação de
proporcionalidade entre o custo e a complexidade do
serviço
prestado.
E
os
critérios
de
cobrança
instituídos pelo Decreto Estadual n. 62.973/17 não
observam
quaisquer
dessas
duas
últimas
condicionantes mencionadas, tanto que nada em
sentido inverso se demonstrou in casu, ou seja, as
informações prestadas não foram acompanhadas de
demonstração documental do efetivo aumento no
custo da atividade estatal de concessão de licença
ambiental para fim de amparar o valor exigido
concretamente
neste
caso,
significativamente
aumentado, porém, "conquanto não seja necessária
uma perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas"
(Roque
Antonio
Carraza,
Curso
de
direito
constitucional
tributário.
20a
ed.
São
Paulo:
Malheiros, pág. 498).2
Ora,
deveras,
o
Decreto
Estadual
no
62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu
2 Vide autos de processo n. 1020723-34.2018.8.26.0053; julgado no dia 09.05.2019; por v.u., pela
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; registrado sob o n. 20190000377636.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001959-63.2018.8.26.0323 - Lorena - VOTO N 36319 o 6/8
art. 4o3, área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a
área de edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja,
aquela que não é fonte de poluição, como base de cálculo,
extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação,
bem como a operação ou o funcionamento das
fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da
poluição do meio-ambiente, mediante expedição,
quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia
(LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para
os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte
de poluição" qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para cálculo
dos preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente, e
de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando,
3 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os
veículos automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as
demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001959-63.2018.8.26.0323 - Lorena - VOTO N 36319 o 7/8
em alguns casos, aumento de quase 400% dos valores em relação à
licença anteriormente concedida o que implica oneração exagerada
para a apelada. Indubitável é, no caso concreto, o desrespeito à
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar a
abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte
julgado:
MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB".
ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
PAULISTA.
PRETENSÃO
RECURSAL
DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
BASEADA
NO
DECRETO
ESTADUAL
N°
62.973/2017.
ATO
NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E
EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO"
PREVISTA
NA
LEI
N°
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
DETERMINAÇÃO
PARA
QUE
A
AUTORIDADE
COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA
IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO
DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES
DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(autos
de
processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053; julgado
pela 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo Alcides
Amaral Salles)
Vale ressaltar, também relevante, excerto
proferido
quando
do
julgamento
do
feito
n.
1020723-34.2018.8.26.0053 (de 09.05.2019; registrado sob o n.
20190000377636): “Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz definição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001959-63.2018.8.26.0323 - Lorena - VOTO N 36319 o 8/8
absolutamente diferente da lei, extrapolando seus limites de ato
regulamentador. Em momento algum, a lei menciona 'fonte de poluição' como
sinônimo da área integral do imóvel onde ela se encontra. Não se pode
aceitar, salvo se nova lei for editada, a área total do imóvel para o cálculo dos
valores solicitados como taxa de licenciamento, o que imporia sua ilegal
majoração”.
Diante do exposto, afastadas as questões
preliminares, voto no sentido do desprovimento recursal, mantendo-
se incólume a r. sentença recorrida, inclusive em remessa necessária.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR